Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO ESGOTAMENTO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança proposta por BANCO DO BRASIL S/A contra JCR – TRANSPORTE DE CARGAS LTDA – ME e fiadores, fundada em contrato de abertura de crédito fixo BB Giro Recebíveis, com vencimento final em 20/09/2013.
2. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. O autor apelou sustentando inexistência de prescrição, interrupção por notificação extrajudicial, suspensão de prazos pela Lei no 14.010/2020, ausência de inércia, aproveitamento da interrupção aos fiadores e desproporcionalidade dos honorários.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança fundada em contrato bancário prescreveu, considerada a expedição de notificações extrajudiciais e a Lei no 14.010/2020; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa comportam redução ou exclusão.
III. Razões de decidir
5. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, com termo inicial no dia seguinte ao vencimento da obrigação (CC, art. 206, § 5o, I).
6. No caso, o prazo prescricional iniciouse em 21/09/2013 e se implementou em 21/09/2018, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 13/02/2020, quando já consumada a prescrição, circunstância que atinge também os fiadores, expressamente mencionados na sentença.
7. Notificações extrajudiciais expedidas em 04/09/2019, embora, em tese, aptas a interromper a prescrição, foram emitidas após o implemento do prazo quinquenal e, portanto, não reativam pretensão já fulminada, pois atos interruptivos ou suspensivos pressupõem prazo em curso. Reconhecido o transcurso integral do lapso entre o vencimento final do contrato (20/09/2013) e o ajuizamento da ação (13/02/2020), mantémse a declaração de prescrição, inclusive quanto aos fiadores.
8. A Lei no 14.010/2020, que instituiu regime jurídico emergencial e transitório e previu a suspensão de prazos prescricionais a partir de sua vigência, não restaura pretensões já alcançadas pela prescrição antes de 2020. No caso, o prazo quinquenal encerrouse em 2018, de modo que a norma excepcional não impede o reconhecimento da prescrição já consumada.
9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam o art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa ou a tabela da OAB em causas de valor elevado, conforme Tema 1.076 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: 206, § 5o, I; CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 8o, 8oA e 11; Lei no 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 106; STJ, Tema repetitivo no 1.076. TJDF, Acórdão 1798482, 07089108020228070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024.